Tribunal: STF
Processo: RHC 255682
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 845.143/RJ, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, visando ao trancamento de ação penal com base em alegada nulidade de reconhecimento fotográfico realizado em sede policial.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    3. A questão também envolve a análise da validade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial e sua aptidão para fundamentar o recebimento da denúncia.



    III. Razões de decidir



    4. O habeas corpus não é conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF.



    5. Não se verifica a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial do agravante, uma vez que há indícios suficientes de materialidade delitiva e de autoria que autorizam o recebimento da denúncia.



    6. A averiguação acerca da ausência de justa causa implicaria a necessidade de aprofundado revolvimento fático-probatório, medida incabível nesta via estreita.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. O reconhecimento fotográfico realizado em sede policial pode constituir indício de autoria suficiente para o recebimento da denúncia, desde que corroborado por outros elementos probatórios.” (doc. 76).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    Em primeiro lugar, conforme aduzido em sede de agravo regimental em habeas corpus, não se trata de sucedâneo recursal. Tanto é assim que, em face do ato coator, também se interpôs recurso especial (AREsp n. 2.528.118).



    Mas, mais do que simplesmente isso: o recurso especial presta-se a matéria puramente de direito, consistente em aferir se a decisão recorrida aplicou corretamente lei federal, nos termos impostos no artigo 105, inc. III, da Constituição Federal.



    Por outro lado, o habeas corpus presta-se, segundo o disposto no artigo 5º, inc. LXVIII, da Carta Magna, “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.



    O habeas corpus possui, assim, um âmbito de cognição mais amplo do que aquele que é próprio do recurso especial. São análises distintas, pois o habeas corpus tem um componente fático que o recurso especial não possui, qual seja, a aferição da efetiva ocorrência de um ato coator.



    Por essas razões, o presente writ não é sucedâneo recursal (doc. 84, pp. 8-9).



    Ainda, ressalta:



    Além disso, esta e. Corte Suprema possui inúmeros precedentes sobre a nulidade do reconhecimento de pessoas feito em desacordo com o artigo 226 do CPP.



    [...]



    O presente caso ainda tem uma particularidade que salta aos olhos: no momento do registro de ocorrência, a pretensa vítima sabia o nome do autor do fato e, até mesmo, de sua mãe, mas não soube, de plano, identificá-lo.



    Somente depois de retornar à delegacia, 6 meses após o fato, informou que os dados do autor do fato teriam sido fornecidos por um transeunte que supostamente presenciara o ocorrido. Esse transeunte, frise-se, nunca foi identificado, muito menos ouvido.



    De todo modo, trata-se, por óbvio, de reconhecimento sugestionado pelo relato do desconhecido transeunte. Tal sugestão, aliada ao fenômeno das falsas memórias, torna imprestável o reconhecimento fotográfico, que, além de tudo, nem sequer respeitou os ditames do art. 226 do CPP.



    Trata-se, portanto, de reconhecimento nulo. Que deve ser dado por inexistente para a persecução penal. E o prejuízo para o exercício da defesa do Recorrente é evidente: sem esse reconhecimento ilegal, a autoridade policial e o Ministério Público não teriam identificado (erroneamente) o Recorrente como autor do fato investigado (doc. 84, pp. 12-14).



    Ao final, requer:



    [...] a reforma do acórdão recorrido, para conhecer o presente writ e conceder, no mérito, a ordem de habeas corpus, ou, em caso de não conhecimento, da concessão da ordem de ofício a fim de determinar o trancamento da ação penal 0318962-63.2018.8.19.0001, haja vista que ausente justa causa para o seu prosseguimento em relação ao Recorrente, que só foi identificado em razão de reconhecimento fotográfico ilegal e, portanto, nulo (doc. 84, pp. 14-15).



    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões (doc. 103). 



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o não conhecimento do Habeas Corpus 845.143/RJ, pelos seguintes fundamentos:



    O agravo regimental não merece prosperar.



    Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que a impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida.



    A Terceira Seção, no âmbito do HC n. 535.063/SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/6/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC n. 180.365/PB, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    [...]



    De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial e neste regimental, não se verifica a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial do agravante, consoante percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado a respeito do tema aventado, in verbis (fl. 27):



    "Em que pesem os argumentos deduzidos pelo Juiz a quo, penso que há indícios suficientes de materialidade delitiva e de autoria, que autorizam o recebimento da Denúncia, considerando o Registro de Ocorrência (indexes 08 e 20), bem como pelo depoimento da vítima e reconhecimento fotográfico realizado em sede policial (indexes 10 e 14). Vejamos.



    Do Registro de Ocorrência nº 040-00932/2018, lavrado em 10.02.2018, com início às 13:22, consta que os fatos se deram na “Avenida PASTOR MARTIN LUTHER KING JR. 10125 Bairro: COELHO NETO Município: RIO DE JANEIRO-RJ” no dia 10/02/2018, entre 12:45 e 12:55hs”. Consta, ainda, ter o comunicante/vítima relatado que, no dia 10.02.2018, “por volta das 12h45min, quando se deslocava para o trabalho, foi abordado por um elemento que se encontrava armado, que sob ameaça de uma pistola subtraiu seus pertences. Que o elemento era jovem, baixo, magro, estava de blusa vermelho e boné preto e é filho de uma senhora chamada Carmen. Que foi visto o álbum de suspeitos não sendo encontrado relação positiva com o autor do delito” (index 08).



    No dia 31.08.2018, a vítima retornou à unidade policial para prestar esclarecimentos sobre o procedimento e fazer o reconhecimento de Wellington Santos da Silva. Em tal oportunidade, acrescentou que o transeunte ainda disse que o elemento estava morando na praça de Coelho Neto, próximo a um trailer. Naquela data, foi-lhe apresentada a fotografia do denunciado Wellington Santos da Silva e a vítima disse que “a fotografia apresentada de fato se parece com o marginal” (index 10 – fl. 06, estando a foto à fl. 08). Assim, foi formalizado o Auto de Reconhecimento de Pessoa por fotografia, na forma consignada no index. 14. O denunciado se chama Wellington, é filho de Carmem, e contava com 20 anos à época do delito.



    Cumpre destacar que a Decisão de recebimento da Denúncia pressupõe um exame de cognição sumária, com base em juízo de probabilidade, e não de certeza, porquanto o Julgador analisa a presença de suporte probatório mínimo apto a indiciar autoria e materialidade, vigorando em tal fase o princípio in dubio pro societate. Desse modo, a rejeição da Denúncia somente se afigura viável na hipótese de a peça inicial acusatória se apresentar manifestamente inepta ou quando faltar algum pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou ainda quando não houver um suporte probatório mínimo, apto a autorizar a imputação, o que, como visto, não é o caso dos autos.



    In casu, entendo que as informações fornecidas pela vítima em conjunto com o reconhecimento fotográfico em sede policial, ainda que nos termos já mencionados, constituem indício mínimo de autoria apto a autorizar a deflagração da Ação Penal. A interpretação conferida ao artigo 226 do CPP pela c. Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 598886/SC diz respeito a condenação e, de qualquer forma, trata-se de julgado não vinculativo."



    Depreende-se dos excertos acima colacionados que o trancamento da ação penal no atual momento da persecução se mostra prematuro, eis que plenamente possível a ampla produção probatória pelas partes no decorrer da instrução criminal, sendo válido ressaltar que o reconhecimento realizado, embora inábil a respaldar uma condenação, mostra-se passível de configurar indício de autoria suficiente para permitir o recebimento da denúncia.



    Ademais, a averiguação acerca da ausência de justa causa, tal como requer o ora agravante, implicaria a necessidade de aprofundado revolvimento fático-probatório, medida incabível nesta via estreita.



    Dessarte, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos. Acerca do tema:



    [...]



    Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 78 — grifei).



    Como se vê, o habeas corpus sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a análise das questões reiteradas neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos, especialmente diante das afirmações contidas no acórdão recorrido, antes transcritas.



    As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para impedir o recebimento da denúncia, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que ainda não ocorreu.



    Com efeito, esta Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator